Tribunal: TJSP
Processo: 2052982-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo interno contra decisão que deferiu o pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento interposto pela agravada. Perda superveniente do objeto. Recurso principal julgado pela Turma. Incidência do artigo 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.